Tribunal: TJBA
Processo: 8049291-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049291-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDAILSON MORAIS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANA MAURA DE JESUS BEZERRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONDUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. (
ART.
121, §2º, I, III E IV C/C ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II
, TODOS DO CP)

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INALBERGAMENTO
.
ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PACIENTE
QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 06 (SEIS) ANOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

OMISSÃO NA REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INALBERGAMENTO.
CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE AFASTA A OBRIGATORIEDADE DA REVISÃO NONAGESIMAL DO ATO CONSTRITOR. PRECEDENTES DO STJ.

RISCO À SAÚDE

MENTAL DO PACIENTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PROLE. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

alegação de CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO QUE INDEFEREPLEITO DEFENSIVO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, Advogado(s), em favor de EDAILSON MORAIS DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara Criminal de D'Avila/BA, Dra.
Marina Lemos de Oliveira Ferrari
.

2.
Consta nos autos que fora decretada a prisão preventiva do Paciente
por, supostamente,
ter supostamente cometido um crime de homicídio qualificado consumado e outro crime de homicídio tentado, na forma dos artigos
121, §2º, inciso I (motivo torpe), III (tortura), e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal, em face da vítima fatal, c/c art. 121, caput, c/c art. 14, II
, fatos ocorridos em 07/07/2019.

3.
Não conheço do presente
habeas corpus,

na parte que se materializa em reiteração de matéria já apreciada e decidida, notadamente no que se refere à idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva e presença de predicados pessoais favoráveis à soltura
, já examinados no Habeas
Corpus nº

8027890-54.2023.8.05.0000
.

4.
De proêmio, não há como ignorar a gravidade dos fatos imputados ao Paciente, bem assim a ausência de
alteração substancial no quadro fático, a justificar a soltura do Paciente, ao menos neste momento.

5.M
ister salientar que para a correta compreensão do vetor da contemporaneidade, deve-se ter por referência os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, e não apenas a cronologia dos fatos, sendo, em verdade, irrelevante o lapso temporal transcorrido desde o registro da conduta supostamente criminosa, quando demonstrada a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

6.
Como se não bastasse, sobreleve-se, ainda,
que o Paciente
permanece foragido do distrito da culpa, há mais de 06 (seis) anos, em manifesta intenção de comprometer o andamento da instrução criminal e esquivar-se de uma futura aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade de mantê-lo sob custódia cautelar,
com fundamento na garantia da ordem pública.

7.
Portanto, não se cogita de
violação ao princípio da contemporaneidade quando o decreto de prisão preventiva se assenta em fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta do delito e, sobretudo, quando o acusado se encontra foragido, evidenciando a ineficácia de outras medidas para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

8.
Noutro giro
, forçoso considerar a condição de foragido que ostenta o Paciente que, também com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, implica no afastamento da obrigatoriedade de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias.

9.A
usente comprovação efetiva de exposição do Paciente a situação de risco à sua saúde física ou mental,
n
ão se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

10.
Demais disso, também não se logrou demonstrar que o Paciente é
o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, tampouco que sua presença seja imprescindível ao saudável desenvolvimento das crianças.

11.
Necessário sublinhar, ainda,
que tal matéria não fora submetida à apreciação pelo Juízo Singular, restando inviabilizada qualquer incursão por parte deste Colegiado, sob pena de se configurar supressão de instância.

12.
Insurge-se o Impetrante, por fim, contra os fundamentos da decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu a realização do interrogatório do Réu por videoconferência.

13.
In casu
, tenho que os fundamentos declinados pela autoridade coatora não caracterizam,
prima facie
, qualquer constrangimento ilegal, constituindo, em verdade, manifestação da sua discricionariedade, com observância ao princípio do livre convencimento motivado, sobretudo se considerarmos que, de fato, a instrução vem sendo obstaculizada por conduta do próprio Paciente, que permanece desde o início em destino ignorado.

14.Com efeito, o habeas corpus não constitui instrumento adequado para o reexame de toda e qualquer decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, mormente quando se trata de nulidades processuais arguíveis em sede de preliminar recursal.

15.Nessa intelecção, infere-se que o pleito ora ventilado, se for o caso, reclama avaliação dessa Instância ad quem, a seu tempo e modo, através do manejo da espécie recursal adequada.

16.
A ilustre Procuradoria de Justiça opinou, através do Parecer de id 89203712, subscrito pela Dra.
Marly Barreto de Andrade
,
pelo conhecimento e denegação da Ordem.

17
.
Não conhecimento das
alegaç
ões de inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva
;
presença de predicados pessoais favoráveis à soltura
;

risco à saúde do paciente e
do pedido de prisão domiciliar em razão da prole.

18
.Conhecimento e denegação
do pedido ancorado nas
tese
s
de ausência de contemporaneidade
; violação do prazo previsto no art. 316 do CPP; cerceamento de defesa por indeferimento do interrogatório por videoconferência
.

19. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8049291-41.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, Advogada, em favor de
EDAILSON MORAIS DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de D'Avila/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10